Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação cível - Honorários de sucumbência - Associação dos Advogados da Terracap.
1. A ADTER, voltada à distribuição dos honorários de sucumbência entre os seus associados, carece de legitimidade recursal para questionar tal verba, não se apresentando sequer como terceira prejudicada.
2. Apelo não conhecido.